Tribunal: STF
Processo: HC 249891
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL: EXCEPCIONALIDADE. REQUISIÇÃO DIRETA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE NOTAS FISCAIS. NÃO PROTEÇÃO POR SIGILO FISCAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 192.604/SP (e-doc. 11).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente é investigado em procedimento investigatório criminal, pelo Ministério Público, por suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. 



    4. No STJ, o Ministro Relator negou provimento ao recurso em habeas corpus (e-doc. 4), seguindo-se o mencionado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 



    5. Neste habeas corpus, o paciente sustenta, em síntese, a ilicitude das provas obtidas mediante requisição ministerial, em violação ao sigilo fiscal sem ordem judicial. Aduz que a obtenção de notas fiscais emitidas por diversas prefeituras, em período de aproximadamente 2 anos, “possibilitou a obtenção de milhares de informações sobre a situação econômica ou financeira da Fundação e de terceiros, sem qualquer controle jurisdicional”. Alude ao decidido no RE nº 1.393.219/SP pela Segunda Turma desta Corte. Argumenta ter sido arquivado inquérito civil que apurava contratação com dispensa de licitação da fundação da qual o paciente é Diretor-Presidente, por ausência de prejuízo ao erário e de indícios de improbidade administrativa.



    6. Requer o reconhecimento da ilicitude das provas com seu desentranhamento dos autos.



    7. Por meio da Petição nº 168.315, de 2024 (e-doc. 18), os impetrantes expõem fato superveniente, consistindo no bloqueio de todos os valores constantes das contas bancárias do paciente, em 17/12/2024, ultrapassando o montante de R$ 19 milhões, enquanto o valor do contrato originalmente investigado, com a Prefeitura de Rio Claro/SP, ser de R$ 5 milhões. Informam não terem tido acesso à decisão judicial que determinou a medida. 



    8. Pretendem a concessão de medida liminar “para suspender o trâmite do Procedimento Investigatório nº 1012228- 12.2023.8.26.0510, bem como de quaisquer novas medidas fundadas nas provas obtidas ilegalmente, até o julgamento do presente habeas corpus”. Subsidiariamente, a suspensão da investigação até concessão de acesso à integra da Medida Cautelar nº 1012710-23.2024.8.26.0510 e de todos os elementos de prova já documentados.



    9. Em 20/12/2024, através da Petição nº 169.444/2024, noticiam o indeferimento de acesso ao teor da decisão judicial proferida em 19/12/2024 (e-docs. 20 e 21), reiterando urgência no deferimento da medida liminar.



    É o relatório. 



    Decido. 



    10. No tocante à requisição, pelo Ministério Público, de notas fiscais da fundação da qual o paciente é Diretor-Presidente, entendo que a análise dos autos não revela ilegalidade. 



    11. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem no habeas corpus interposto pela defesa, em que articuladas, ainda, outras teses de nulidade, assentou não serem as notas fiscais protegidas por sigilo fiscal. Complementou, ainda, sobre a ausência de constrangimento ilegal por desvio de finalidade quanto à alegação de “fishing expedition” na requisição de notas fiscais a diversas prefeituras. Vejamos os fundamentos lançados:



    “Com relação à requisição a outras municipalidades do envio de notas fiscais emitidas pela “FAEPESUL”, não constato o alegado desvio de finalidade na atuação do representante do Ministério Público, caracterizador do inadmissível “fishing expedition”, tendo em vista que tal diligência foi promovida por ter sido aventada a possibilidade de a “FAEPSUL” ter realizado a transferência dos recursos recebidos da administração pública municipal de ao menos treze municípios para empresas fictícias, eis que desprovidas de operacionalidade, a indicar a possibilidade de ocorrência de lavagem de capitais. 



    E de todo modo, notas fiscais são documentos não protegidos pelo sigilo fiscal, referentes à venda de mercadorias, prestações de serviços ou operações de alienação de bens imóveis, nos termos do artigo 1º, “caput”, da Lei nº. 8.846/1994.” (e-doc. 11, p. 8).



    12. No ato apontador como coator, o STJ concluiu pela validade das premissas sobre a alegação de busca exploratória e a não proteção das notas fiscais pelo sigilo fiscal. Abordou, também, a divergência entre a Primeira e Segunda Turmas deste Supremo sobre a obtenção de dados bancários e fiscais diretamente pelo Ministério Público, uma vez que a defesa também articulou a ilicitude dos relatórios de inteligência do COAF, requisitados pelo órgão persecutório, o que tornaria temerária a declaração de ilicitude das provas. Destacamos o trecho pertinente: 



    “Sendo assim, entendo pela ausência de ilicitude da prova, ainda diante do posicionamento adotado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que, em recentíssimo julgado, publicado em 10/7/2024 (RE n. 1.393.219-SP), interpretou de forma diversa essa questão, para compreender que:



    Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 990 da repercussão geral, tenha autorizado o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira da UIF e de procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal, não permitiu que o Ministério Público requisitasse diretamente dados bancários ou fiscais para fins de investigação ou ação penal sem autorização judicial prévia, conforme se depreende da detida análise do julgado.



    Isso porque, diante da existência de divergência interna no âmbito daquela Corte sobre o assunto, entendo temerária a declaração de ilicitude de todas provas obtidas por requisição ministerial ainda na fase investigativa. Eventual ilicitude poderá ser reconhecida posteriormente, com o desentranhamento das provas, caso confirmada, pelo Plenário daquela Corte, a orientação adotada pela 2ª Turma. 



    (...)



    Conforme registrado no acórdão impugnado, a solicitação de documentos a outros estados era completamente vinculada ao escopo da investigação, pois visava o rastreamento do dinheiro transferido pelas prefeituras à FAEPESUL, posteriormente repassados às empresas supostamente fictícias. A atuação do Ministério Público se mostrou, assim, consentânea com o contexto fático dos autos.



    E consoante bem enfatizado no acórdão impugnado, notas fiscais são documentos não protegidos pelo sigilo fiscal. Nesse sentido: (...).” (e-doc. 11, p. 12-13; grifos nossos).



    13. Pelo que se tem nos autos, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de São Paulo (Gaeco) requisitou notas fiscais emitidas pela fundação da qual o paciente é sócio diretor e por outras empresas, conforme documentos juntados pelos impetrantes.



    14. A Portaria nº 34, de 14/05/2021, da Receita Federal dispõe sobre o compartilhamento de dados não protegidos por sigilo fiscal, prevendo, no art. 1º, inc. VIII, a nota fiscal eletrônica. Assim, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, a requisição de notas fiscais não se enquadra em medida submetida à reserva de jurisdição, por não estar protegida por sigilo fiscal. 



    15. Em situação similar, em que a defesa alegava ilicitude de notas fiscais obtidas pelo Ministério Público junto à Receita estadual, sem a devida autorização judicial, o e. Min. Edson Fachin afastou ilegalidade manifesta: HC nº 172.068/PR, j. 29/04/2020, p. 05/05/2020 e HC nº 173.880, j. 20/02/2020, p. 27/02/2020.



    16. Portanto, na espécie, não existe aderência ao que decidido por ambas as Turmas do Supremo quanto ao compartilhamento de dados fiscais com autoridades da persecução penal. Os Colegiados desta Corte interpretaram o poder requisitório do Ministério Público a partir do julgamento do Tema nº 990 do ementário da Repercussão Geral, que tratou do compartilhamento com os órgãos de persecução penal de relatórios de inteligência financeira do COAF e de procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil. 



    17. Dessa forma, inexiste relevância no que articulado a respeito de inobservância ao precedente paradigma da Colenda Turma da qual integro. Tendo havido a obtenção de elementos de prova não protegidos por sigilo fiscal, a partir do poder de requisição conferido pela Constituição ao Ministério Público, não se verifica constrangimento ilegal. 



    18. Com efeito, o entendimento do STF é pacífico no sentido de que o trancamento de inquérito policial ou procedimento investigatório, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    19. A par disso, no caso em análise, o processo está em fase inicial, impondo-se aguardar a instrução probatória, de modo que fiquem definidos todos os elementos indispensáveis à análise dos exatos contornos dos fatos submetidos ao Poder Judiciário.



    20. Por fim, quanto ao bloqueio de valores realizado em 17/12/2024 e indeferimento de acesso ao teor da decisão judicial proferida em 19/12/2024, inexistindo apreciação de eventual ilegalidade das medidas cautelares pelas instâncias antecedentes, não cabe inaugurar a controvérsia nesta Suprema Corte. Considero, ainda, prejudicado o pleito liminar, haja vista apreciação do mérito do writ, em que não verificada ausência de ilegalidade manifesta capaz de justificar a concessão da tutela de urgência requerida. 



    21. Ante o exposto, denego a ordem em habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator